Tribunal: TJMT
Processo: 1022568-06.2020.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022568-06.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA MY CARD LTDA - CNPJ: 03.199.785/0001-61 (APELANTE), MARCIO ANTONIO GARCIA - CPF: 616.621.001-91 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO GARCIA - CPF: 616.621.001-91 (APELANTE), SARA COSTA MARQUES GARCIA - CPF: 863.575.066-72 (APELANTE), MARIA MADALENA DE ALMEIDA - CPF: 273.888.751-15 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (ADVOGADO), MARIA MADALENA GARCIA (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA MY CARD LTDA - CNPJ: 03.199.785/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA MADALENA DE ALMEIDA - CPF: 273.888.751-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SARA COSTA MARQUES GARCIA - CPF: 863.575.066-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO ANTONIO GARCIA - CPF: 616.621.001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO –
CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL

– INAPLICABILIDADE DO CDC
– LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIBILIDADE DO TÍTULO CARACTERIZADA –
FUNDO DE AVAL ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (FAMPE) – GARANTIA COMPLEMENTAR QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DOS DEVEDORES –

SENTENÇA MANTIDA –
HONORÁRIO RECURSAL –
RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
a utilização de recursos de financiamento para o fomento da atividade econômica afasta a condição de destinatário final, não justificando a aplicação do CDC.

A cédula de crédito comercial é título executivo extrajudicial, como define o art. 5º da Lei 6.840/80, c.c art. 10 do Decreto-Lei 413/69, estando apta a aparelhar o processo de execução, na forma do art. 784, XII, do CPC, porque revestidos de liquidez, certeza e exigibilidade.

A g
arantia complementar prestada pelo SEBRAE em cédula de crédito comercial, por meio do fundo de aval às micro e pequenas empresas (FAMPE),
não interfere na relação obrigacional existente entre as partes, devendo o pagamento da dívida ocorrer na forma pactuada.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Maria Madalena Garcia
em face da

r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis
, que nos autos dos embargos à execução oposto contra o Banco do Brasil S.A., julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando os embargantes, solidariamente, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante recorre
pleiteando preliminarmente a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, defende a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, pois adimpliu inúmeras parcelas do contrato, que eram debitadas em conta corrente. Assevera que restou impossibilitada a apresentação do demonstrativo de cálculo, pois não tem acesso aos extratos da conta em que eram debitadas as parcelas. Sustenta a aplicabilidade do CDC, pleiteando a inversão do ônus da prova. Aduz que a operação possui garantia bancária, representado pelo fundo de aval dado às micro e pequenas empresas pelo SEBRAE.

O apelado, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões (id. 150020741).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Banco do Brasil S.A. ajuizou ação de execução de título extrajudicial contra Clínica Médica e Odontológica My Card Ltda., Maria Madalena Garcia, Sara Costa Marques e Márcio Antônio Garcia, visando o recebimento de R$
129.967,98 (cento e vinte e nove mil, novecentos e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos), oriundo da cédula de crédito comercial n. 40/04672-9, firmada entre as partes.

Diante disso, os executados aviaram embargos à execução, alegando a aplicabilidade do CDC, com a inversão do ônus da prova, a fim de que o banco exequente seja compelido a apresentar todos os extratos bancários da empresa executada, para que possa ser analisado o quanto foi debitado em sua conta corrente. Asseveraram a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, pois foi realizado o pagamento de diversas parcelas do contrato em litígio, conforme se depreende do demonstrativo de conta vinculada, contudo, é necessária a confirmação dos valores por meio do extrato bancário, que deverá ser apresentado pelo banco.

O douto magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando os embargantes, solidariamente, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada,
Maria Madalena Garcia recorre pleiteando preliminarmente a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, defende a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, pois adimpliu inúmeras parcelas do contrato, que eram debitadas em conta corrente. Alega que diante da ausência do extrato bancário, que deveria ter sido apresentado pela instituição financeira, não se pode afirmar categoricamente o valor devido. Assevera que restou impossibilitada a apresentação do demonstrativo de cálculo, pois não tem acesso aos extratos da conta em que eram debitadas as parcelas. Sustenta a aplicabilidade do CDC, pleiteando a inversão do ônus da prova. Aduz que a operação possui garantia bancária, representado pelo fundo de aval dado às micro e pequenas empresas pelo SEBRAE.

Pois bem.
De proêmio
,
oportuno registrar que a apelante comprovou nos autos a necessidade da justiça gratuita, trazendo documentos aptos a demonstrar a sua condição de miserabilidade, que prova a insuficiência de recursos para o recolhimento das custas processuais (id. 156180693), razão pela qual,
defiro a gratuidade do preparo nesta seara recursal.

Avançando na resolução da celeuma, n
o tocante à aplicabilidade do CDC, tenho que a razão não acompanha a recorrente. Explico.

A definição de consumidor está insculpida no art. 2º do CDC,
in verbis
: “
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
”.

Percebe-se que o próprio CDC já deixou assente que tanto a pessoa física, como a jurídica, podem ser consideradas consumidoras, restando aos operadores do direito definir mais especificamente o conceito de destinatário final.

Contudo, adoto o entendimento predominante de que a legislação consumerista não se aplica nos casos em que os empréstimos, obtidos por meios de cédula de crédito comercial, têm por objetivo fomentar a atividade empresarial do financiado, situação coincidente com a alegada na inicial da execução.

A questão encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sendo a jurisprudência daquela Corte uníssona no sentido de que a utilização de recursos de financiamento para o fomento da atividade econômica afasta a condição de destinatário final, não justificando a aplicação do CDC.

Nesse sentido, confira:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. APLICAÇÃO DO CDC. TEORIA FINALISTA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. VULNERABILIDADE. RECONHECIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. POSSIBILIDADE. PACTUAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. O posicionamento adotado no acórdão recorrido coincide com a orientação desta Corte Superior, a saber: "
o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva)
" ( AgRg no AREsp n. 557.718/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/5/2016, DJe 10/6/2016). (...)”
(STJ, AgInt no AREsp: 1218885 MG 2017/0316666-2, 4ª Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 07.06.2018 - negritei)

À vista disso, o CDC é inaplicável na espécie, não havendo a inversão do ônus da prova prevista no seu art. 6º, sobretudo quando não se faz presente a hipossuficiência, devendo o
decisum
objurgado ser mantido neste ponto.

Ademais, convém salientar que compete ao devedor a comprovação do pagamento, que deve ser feito por meio documental, e não por simples alegação.

Por consequência lógica, não merece reforma a r. sentença no que tange à apresentação do extrato bancário, mormente considerando que a apelada instruiu a execução com a cédula de crédito comercial, além do demonstrativo de conta vinculada.

Desse modo, em que pese a alegação da apelante de incerteza, iliquidez e inexigibilidade do título objeto da lide, tenho que não assiste razão, uma vez que a cédula de crédito comercial
é título executivo extrajudicial, como define o art. 5º da Lei 6.840/80, c.c art. 10 do Decreto-Lei 413/69, estando apta a aparelhar o processo de execução, na forma do art. 784, XII, do CPC, porque revestidos de liquidez, certeza e exigibilidade,
possuindo natureza de título executivo.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL- CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TITULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL – ASSINATURA DE TESTEMUNHAS – PRESCINDIBILIDADE –INADIMPLEMENTO - VENCIMENTO ANTECIPADO – POSSIBILIDADE – CLÁUSULA EXPRESSA – JUROS E CORREÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

A cédula de crédito comercial é título executivo extrajudicial, como define o art. 5º da Lei 6.840/80, c.c art. 10 do Decreto-Lei 413/69, estando apta a aparelhar o processo de execução, na forma do art. 784, XII, do CPC, porque revestidos de liquidez, certeza e exigibilidade,

que, ademais, prescinde de assinatura de testemunhas, exigível apenas quando se trata de documento particular elencado no art. 784, III, do CPC.

Havendo cláusula expressa no título que estabeleça o vencimento antecipado da dívida, constatado o inadimplemento ainda que parcial, opera-se o vencimento antecipado da integralidade do saldo devedor, não havendo que se falar em inexigibilidade.

A discussão quanto aos encargos da dívida (juros, correção monetária, capitalização)

demandam dilação probatória, incabíveis na via da exceção de pré-executividade, afeta, apenas, a analise de questão de ordem publica.

Recurso desprovido.”
(RAC n. 1019206-34.2022.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 09.11.2022 - negritei)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DESCABIMENTO - LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO – VENCIMENTO ANTECIPADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme inteligência do art. 5º da Lei nº 6.840/80 c/c art. 10 do Decreto-Lei 413/69, a cédula de crédito comercial configura título executivo extrajudicial, estando hábil para instruir a execução, porquanto revestida de liquidez, certeza e exigibilidade.
Havendo cláusula que estabelece o vencimento antecipado da dívida, constatado o inadimplemento ainda que parcial, é permitido o ajuizamento da execução por inadimplemento do devedor.-”
(RAI n. 1001004-09.2022.8.11.0000, 2ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 23.03.2022 - negritei)

Logo, deve ser rechaçada a tese alegada pela recorrente, uma vez que a cédula de crédito comercial trazida à baila está formalizada, estando ainda acompanhada do demonstrativo do débito, autorizando o prosseguimento da marcha executiva.

Por derradeiro, no tocante à alegação de que
a operação possui garantia bancária, representado pelo fundo de aval dado às micro e pequenas empresas pelo SEBRAE, melhor sorte não acompanha a apelante.

Isso porque, a g
arantia complementar prestada pelo SEBRAE em cédula de crédito comercial, por meio do fundo de aval às micro e pequenas empresas (FAMPE),
não interfere na relação obrigacional existente entre as partes, devendo o pagamento da dívida ocorrer na forma pactuada.

Nesse sentido soa a jurisprudência dos Tribunais Pátrios,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. EQUIPAMENTOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE ECONÔMICA. PENHORA. POSSIBILIDADE. GARANTIA COMPLEMENTAR FAMPE/SEBRAE.

I - Os bens penhorados foram dados em alienação fiduciária na cédula de crédito comercial exequenda, de forma que a arguição de impenhorabilidade não procede, ainda que essenciais à atividade econômica dos executados, art. 833, inc. V, §§ 1º e 3º, do CPC.

II -
O aval prestado pelo Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas - FAMPE/SEBRAE constitui garantia complementar e não seguro, como alegado pelos agravantes-executados e não exclui a sua responsabilidade pelo pagamento da dívida
.

III - Agravo de instrumento desprovido.”
(TJDF, RAI n. 0707510-22.2021.8.07.0000, 6ª Turma Cível, Rela. Desa. Vera Andrighi, j. 19.05.2021 - negritei)

“E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E FALTA DE INTERESSE RECURSAL AFASTADAS – FUNDO DE AVAL ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (FAMPE) – GARANTIA COMPLEMENTAR QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DOS DEVEDORES – APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CDN/SEBRAE N.º 206/2010 – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL JUROS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.

A garantia complementar prestada pelo SEBRAE em cédula de crédito comercial, por meio do fundo de aval às micro e pequenas empresas (FAMPE), não retira dos embargantes devedores a responsabilidade pelo pagamento do débito
, o que afasta a alegação de ilegitimidade ativa e falta de interesse recursal do banco credor para a ação de execução.

Nos moldes da Resolução CDN/SEBRAE nº. 206/2010, que regulamenta a garantias complementar FAMPE, a execução do título deve ser ajuizada contra o devedor principal e, somente depois desse ato, poderá o credor requerer junto ao SEBRAE, gestor do FAMPE, a cobertura da garantia. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a legislação sobre a cédula de crédito rural, comercial e industrial, admite o pacto de capitalização de juros (Súmula 93 do STF), a qual, se convencionada, pode ser cobrada mensalmente, desde que o contrato seja posterior à MP 1963, de 31.02.2000.”
(TJMS, RAC n. 0805726-53.2017.8.12.0021, 1ª Câm. Cível, Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan, j. 22.01.2019 - negritei)

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outro norte, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorário advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, restando a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Posto isso, conheço em parte do recurso e nessa lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023